Tribunal: CARF
Processo: 11128.732932/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.732932/2013-28
RESOLUÇÃO
3002-000.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Pimenta Gadelha, Luiz Felipe
de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon Silva Cunha(substituto) [a]
integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732932/2013-28
2
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada. Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa
supra foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação
dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita
Federal do Brasil - RFB. Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou
impugnação e aditamentos posteriores. alegando em síntese:
O agente de Carga AMS internacionais Ltda – Me – CNPJ 08.757.673/0001-00
concluiu a desconsolidação relativa ao conhecimento eletrônico sub master
(MHBL) CE 150805223148385 a destempo às 09:37:46 h do dia 03/12/2008,
segundo prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
150805223438111.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
condicionada no Container TGHU 4790045 pelo Navio M/V “EMPRESS SEA”, em
sua viagem 166E, no dia 03/12/2008 com atração registrada às 08:00:00 h. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são Escal. 08000278772, Manifesto Eletrônico 1508502302600
Conhecimento Eletrônico Master (MBL) 150805223081108, Conhecimento
Eletrônico Sub-Master MHBL 150805223148385 e Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL 150805223438111.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
O presente recurso voluntário versa sobre a exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
A Recorrente foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela
apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil - RFB.
Entretanto a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:

1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732932/2013-28
3

2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário),
quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:”
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em
08/03/2020, e a presente data de julgamento, em 07/2025, e considerando, ainda, as disposições
regimentais aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em
julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.503 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732932/2013-28
4

Fl. 106
DF CARF MF
Original